Tribunal: STF
Processo: HC 199719
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio, na forma tentada. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva em favor de João Luis Nunes dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.621/SP.
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada (art. 121, § 2°, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator (evento 7):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
      3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente teria atentado contra a vida de sua companheira desferindo golpes de canivete, além de a agredir fazendo uso de um capacete, tendo fugido do local após a chegada de populares. Além disso, o Magistrado de primeiro grau destacou que a vítima já suportara agressões em datas pretéritas, sugerindo a situação de violência doméstica a que diariamente era submetida. 
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Argui insubsistência das razões que motivaram o decreto de custódia cautelar. Pontua que a vítima "reatou o relacionamento com o ora paciente”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência no distrito da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou a necessidade da manutenção da constrição cautelar do Paciente, in verbis (evento 8).
    ‘No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que teria atentado contra a vida de sua companheira desferindo golpes de canivete, além de agressões fazendo uso de um capacete, tendo fugido do local após a chegada de populares. 
    O Magistrado de primeiro grau destacou, ainda, que a vítima já suportara agressões em datas pretéritas (autos n. 1501967-11.2018.8.26.0637-fls. 21), sugerindo a situação de violência doméstica a que diariamente era submetida.
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do agravante.’ (grifei)
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    De outro lado, em relação à tese de alteração fática dos fatos que motivaram o decreto de custódia cautelar, verifico, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no dia 25.3.2021, o Juízo de piso, ao indeferir novo pedido de liberdade provisória do Paciente, destacou que ‘A medida constritiva deve subsistir porque ainda presentes as razões que motivaram seu decreto. Não há qualquer alteração fática ou jurídica que justifique decisão diferente daquelas já proferidas dos autos. Eventual reconciliação do casal não altera, por ora, o panorama grave dos fatos descritos na denúncia. Conforme se verifica dos autos, a segregação cautelar do réu deve ser mantida para a manutenção da ordem pública e, sobretudo, para garantia da lisura da instrução criminal,com a colheita dos depoimentos da vítima e testemunhas sem risco de influências externas, mormente por parte do réu. (grifei)
    Por fim, anoto que, a circunstância de o Paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011, e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora